Tribunal: TJES
Processo: 5006165-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006165-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: UGO FLEMING FONSECA BARBOSA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CARRO RESERVA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Como se sabe, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

2. No caso, os elementos colacionados aos autos denotam a ausência de informação da agravante para o agravado acerca da troca de motor do veículo, cujo conhecimento guarda potencial até mesmo para a realização da avença, valendo acrescentar que tal circunstância aflige a segurança que o consumidor pode esperar do automóvel, bem como tem acarretado embaraços e prejuízos para a regularização da transferência do bem, inviabilizando até mesmo a contratação de seguro veicular.

3. Some-se a isso que não passou despercebido pela juíza singular que o agravado demonstrou por foto o aparente defeito no sistema de air bag do veículo, o que reforça a insegurança que o bem proporciona à utilização do consumidor.

4. Anoto, ademais, que a agravante limitou-se a ponderar acerca da falta de razoabilidade e da desproporcionalidade do valor da multa e o teto estabelecido, o que, já adianto, revela-se compatível com o negócio jurídico e o valor celebrado, razão pela qual deve ser mantido, sobretudo diante da inexistência de mínimo elemento da agravante pela dificuldade de cumprir a ordem judicial no prazo fixado.

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006165-76.2023.8.08.0000

Agravante:
Localiza Rent A Car S.A.

Agravado:
Ugo Fleming Fonseca Barbosa

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual, em sede de “pedido de anulação de negócio jurídico com indenização por danos morais e materiais”, deferiu “
em parte o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para: 1.1) DEFERIR a entrega do veículo junto à Primeira Requerida, sendo esta declarada depositária fiel do bem e que eventuais outros vícios ocultos, problemas e desgastes com o veículo sejam de responsabilidade da mesma; 1.2) DETERMINAR que a Primeira Requerida (LOCALIZA) forneça um veículo pelo Contrato de Seguro MAXI GARANTIA até o deslinde da ação judicial, conforme seu grupo (Grupo G - Suv (IFMR), veículo similar a: Renault Duster 1.6, Ford Ecosport 1.6, Jeep Renegade 1.8), no prazo de 05 (cinco) dias; 2) Para descumprimento da ordem judicial ora emanada, FIXO pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.
” (id 5206465).

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando para tanto, basicamente, que o agravado não comprovou os requisitos para a concessão da liminar (
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
), de modo que ele não faz jus ao carro reserva, cujo requerimento revela-se incompatível com a pretensão à rescisão do contrato de compra e venda. Acrescenta que o veículo encontra-se em perfeito estado de utilização, sob o pálio de que “
se trata de situação completamente documental (cadastro novo motor - BIN)
”, o que não foi resolvido por ausência de colaboração do agravado. Além disso, alega a necessidade de redução da multa, a qual reputa que foi arbitrada em valor desarrazoado e com limitação desproporcional.

Decisão proferida no id 5243049, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo.

Contrarrazões do agravado no id 5445744.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante se volta contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória-ES, por meio da qual, em sede de “pedido de anulação de negócio jurídico com indenização por danos morais e materiais”, deferiu “
em parte o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para: 1.1) DEFERIR a entrega do veículo junto à Primeira Requerida, sendo esta declarada depositária fiel do bem e que eventuais outros vícios ocultos, problemas e desgastes com o veículo sejam de responsabilidade da mesma; 1.2) DETERMINAR que a Primeira Requerida (LOCALIZA) forneça um veículo pelo Contrato de Seguro MAXI GARANTIA até o deslinde da ação judicial, conforme seu grupo (Grupo G - Suv (IFMR), veículo similar a: Renault Duster 1.6, Ford Ecosport 1.6, Jeep Renegade 1.8), no prazo de 05 (cinco) dias; 2) Para descumprimento da ordem judicial ora emanada, FIXO pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.
” (id 5206465).

Como se sabe, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso porque, conforme externei na decisão na qual indeferi o efeito suspensivo, observei que a magistrada de primeiro grau vislumbrou a plausibilidade do direito afirmado pelo agravado, tendo em vista a comprovação da compra e venda de um veículo perante à agravante já em substituição de um outro que já havia apresentado problemas.

Além disso, os elementos colacionados aos autos denotam a ausência de informação da agravante para o agravado acerca da troca de motor do veículo, cujo conhecimento guarda potencial até mesmo para a realização da avença, valendo acrescentar que tal circunstância aflige a segurança que o consumidor pode esperar do automóvel, bem como tem acarretado embaraços e prejuízos para a regularização da transferência do bem, inviabilizando até mesmo a contratação de seguro veicular.

Some-se a isso que não passou despercebido pela juíza singular que o agravado demonstrou por foto o aparente defeito no sistema de air bag do veículo, o que reforça a insegurança que o bem proporciona à utilização do consumidor.

Anoto, ademais, que a agravante limitou-se a ponderar acerca da falta de razoabilidade e da desproporcionalidade do valor da multa e o teto estabelecido, o que, já adianto, revela-se compatível com o negócio jurídico e o valor celebrado, razão pela qual deve ser mantido, sobretudo diante da inexistência de mínimo elemento da agravante pela dificuldade de cumprir a ordem judicial no prazo fixado.

A propósito, já decidiu este TJES no sentido de que
“[...] não obstante o agravante tenha alegado o excesso do valor arbitrado a título de multa diária, tal quantia apenas será devida em caso de descumprimento da medida. [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000212, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/01/2022)

Aliás, segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021).

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.